Tribunal: TJMT
Processo: 1047641-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABRICIO FONSECA - CPF: 690.868.001-06 (RECORRENTE), MANANCIEL JOSE DA FONSECA - CPF: 606.799.488-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FABRICIO FONSECA postula obrigação de fazer para compelir a empresa Recorrente a realizar a instalação da rede elétrica na residência sua residência, bem como dano moral em decorrência dessa demora.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido solicitou a ligação da rede de energia em 21 de setembro de 2020, sendo que a empresa havia informado o prazo de 10 (dez) dias uteis para proceder com a ligação.

3. Ocorre que em virtude do transcurso do prazo sem a ligação da energia, o Recorrido em 07 de outubro de 2020 procurou o PROCON/MT para tentar a resolução administrativa com a empresa Recorrente, em relação a ligação da energia elétrica.

4. Em 15 de Outubro e 2020, a Recorrente aprovou a instalação após a vistoria realizada no imóvel do Recorrido, contudo, até a distribuição da ação em 02 de dezembro de 2020, a energia não havia sido ligada na residência do Recorrido.

5. O Juízo de origem concedeu liminar ao Recorrido para compelir a Recorrente em proceder com a ligação do ramal de energia, sendo a decisão cumprida apenas em 17 de dezembro de 2020.

6. No caso, é desarrazoável o prazo apresentado pela empresa para a realização do serviço de ligação de rede elétrica, o qual é essencial, em que pese as condições da pandemia.

7. Ademais, sabe-se que os serviços essenciais restaram mantido pelos Decretos Municipais e Estaduais, bem como a instalação da rede não oferece risco ao instalador, tendo em vista que todo o serviço é realizado do padrão até a rede de abastecimento.

8. Dessa forma, a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor, o qual ficou impedido de habitar a residência.

9.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021